Tribunal: TJMT
Processo: 1014176-94.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014176-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MB ENGENHARIA SPE 018 S/A - CNPJ: 08.845.717/0001-46 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.784.413/0001-65 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 056 LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), ERBE INCORPORADORA 018 S.A. - CNPJ: 10.400.054/0001-06 (APELANTE), MB ENGENHARIA SPE 018 S/A - CNPJ: 08.845.717/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FUDAMENTOS EM DOCUMENTOS E ARGUIÇÕES SEM OPORTUNIZAR A MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que a sentença de improcedência se fundamenta em arguições e documentos dos quais não foi dada a oportunidade da parte autora se manifestar, é de ser reconhecida a nulidade por violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, assim como ao contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1014176-94.2019.8.11.0041

APRLANTE: ERBE INCORPORADORA 056 LTDA.

APELADO: FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

TERCEIRO INTERESSADO: MB ENGENHARIA SPE 018 S.A.

Proc. referência
: Ação de Indenização por Dano Material n. 1014176-94.2019.8.11.0041 - 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Erbe Incorporadora 056 S.A.

AÇÃO
: Indenização por Dano Material ajuizada por MB Engenharia SPE 018 S.A. em desfavor de Farol Empreendimentos e Participações Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou improcedentes
os pedidos da demanda e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

APELO
: a apelante argui a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, por não ter sido intimada para manifestar acerca do documento trazido pelo Município de Cuiabá e utilizado como fundamento da sentença, o que a teria impossibilitado de produzir contraprova, bem como violação ao princípio do contraditório e da vedação à decisão surpresa e, ainda, diante do julgamento antecipado da lide, pela não produção das provas requisitadas.

Argui ainda a negativa de prestação jurisdicional, porque a sentença não teria enfrentado argumentos capazes de reverter o resultado do julgamento, que teria se limitado a reproduzir ato normativo sem explicar sua relação com o caso concreto.

Sustenta também que houve
error in judicando
porque a sentença deixou de observar documentos juntados no sentido de que o empreendimento foi licenciado em 2011 com a mesma área da aquisição onerosa assinada em 2010 pela apelada; que não foi observado o princípio da obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda) e da intervenção mínima do Poder Judiciário, bem como não considerou a fé pública e presunção de veracidade da escritura pública de compra e venda e da escritura de novação e confissão de dívida.

Defende que a lei e a escritura de compra e venda do imóvel (cláusula terceira) lhes asseguram o direito de regresso em desfavor da apelada, a possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade.

Pugna pelo provimento do recurso.

CONTRARRAZÕES
: apresentada no Id. 179988661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por MB Engenharia SPE 018 S.A. em desfavor de Farol Empreendimentos e Participações Ltda., ao argumento de que adquiriu da requerida, em 23/03/2011, um imóvel (terreno) com área de 1.921,22m2, pelo preço de R$ 918.840,00, localizado na Avenida das Flores, Bairro Jardim Cuiabá, objeto da matrícula n. 24.120, do 7o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá, com a finalidade de construir um empreendimento imobiliário residencial denominado WISH, de acordo com o projeto de construção desenvolvido pela vendedora e já com aprovação perante a Prefeitura Municipal de Cuiabá em 29/07/2010 – Projeto 401/10 - Alvará de Construção n. 5803, bem assim que a requerida apelada se comprometeu a entregar o imóvel livre de ônus ou óbices para a execução das obras e livre de qualquer dívida ou litígios com terceiros, além de nenhum tributo/preço em atraso de qualquer natureza. Todavia, anota que no ano de 2016 foi surpreendida com uma cobrança do Município de Cuiabá no valor de R$ 1.211.342,25, a título de
Termo de Compromisso de Aquisição de Potencial Construtivo
de uma área excedente de 2.838,91m2, relativo ao empreendimento, sob a justificativa de recolhimento a menor.

Narra a inicial que a autora apelante pagou a referida taxa cobrada pela municipalidade, para que não houvesse óbice ao andamento da obra, porém atribui a responsabilidade à apelada pelo recolhimento a menor na época da aprovação do Projeto 401/10, porquanto busca o ressarcimento do valor dispendido.

Em sua contestação, a vendedora requerida/apelada anota que o imóvel foi cedido para a recorrente em
07/02/2011,
que pagou todas as despesas do Projeto n. 401/10, aprovado em 29/07/2010, que após a assinatura do termo de compromisso, referido Projeto Construtivo Imobiliário sofreu alterações a critério da recorrente, inclusive com substituição de nova equipe de projetistas (equipe arquitetônica), que substituiu integramente o aprovado inicialmente pelo
Projeto n. 087/2011,
que fora também posteriormente aprovado na Prefeitura de Cuiabá-MT em 21/03/2011.

Nota-se que
o
julgamento foi convertido em diligência
,
em que o Juízo de origem determinou que fosse oficiado à Prefeitura Municipal de Cuiabá para esclarecer se a Taxa referente ao Termo de Compromisso de Aquisição de Potencial Construtivo, no valor de R$ 1.211.342,25, cobrada posteriormente da recorrente teve relação com alguma irregularidade no Projeto n. 401-2010, aprovado em 29/07/2010 - Alvará de Construção n. 5803, consignando, ainda, a necessidade de informar ao Juízo o motivo que ensejou referida cobrança de R$ 1.211.342,25.

Na sequência, o Município de Cuiabá prestou as informações requisitadas pelo Juízo e juntou documentos, com a seguinte declaração:

“O Município de Cuiabá, através de sua procuradora municipal, vem aos autos apresentar a manifestação da Secretaria municipal competente quanto ao solicitado por esse r. Juízo, informando que o termo de compromisso de aquisição de potencial construtivo 03/2016 é referente a taxa paga (dívida 24591253/01, guia 86557624) com o projeto aprovado 201/2011, alvará de obras 0041, emitido em 17/06/2011 e habite-se 18/2016, não tendo relação com o projeto aprovado 401/2010, conforme consta dos documentos que seguem em anexo”.

Em seguida, sobreveio a sentença de improcedência do pedido da demanda.

A sentença impugnada afastou a responsabilidade da apelada pelo ressarcimento à apelante por entender “
que após a assinatura do termo de compromisso o projeto construtivo imobiliário sofreu alterações à critério da autora
”. Decisão que é objeto deste recurso.

De início, as arguições de nulidade da sentença por violação à decisão surpresa (artigos 9o e 10 CPC), pelo julgamento antecipado da lide e de cerceamento de defesa por falta de provas se confundem.

De todo o processado, observa-se que, de fato, as partes não foram intimadas para manifestar acerca dos documentos trazidos pelo Município de Cuiabá e utilizado como fundamento da sentença.

Por consequência, a sentença é nula, por violação aos artigos 9o e 10 do CPC, porquanto se embasou em documentos e arguições das quais não foi dado o direito à autora apelante de se pronunciar, em flagrante cerceamento de defesa.

Para a sedimentada jurisprudência do STJ, é vedada a prolação de decisão surpresa, tanto que no Incidente de Assunção de Competência, no REsp n. 1604412/SC (DJe de 22/08/2018), registrou que
o
contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário
, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente
.

Sobre esse tema, esta Egrégia Câmara decidiu:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS –
DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS SEM QUE FOSSE OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO DOS REQUERIDOS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSOS PROVIDOS.

1. Após a análise de todo o processado (mais de 2298 páginas), extrai-se que, realmente, restou configurado o cerceamento de defesa dos requeridos, ora apelantes.

2. Isso porque, ao prolatar a sentença recorrida, o Juiz sentenciante alicerçou seus fundamentos em documentos juntados aos autos por supostos terceiros, sem que, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, oportunizasse aos requeridos, ora apelantes, suas manifestações acerca dos referidos documentos.

3. Portanto, configurada a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, a anulação da sentença recorrida é medida que se impõe.

(N.U 0002302-85.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE ANTES DA EXTINÇÃO DA LIDE –
FUNDAMENTO EM ALEGAÇÕES E DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PARTE ADVERSA – NÃO OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO DA APELANTE – DIREITO VIOLADO – INOBSERVÂNCIA AOS

PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL – DECISUM ANULADO
- PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação da exequente para se manifestar sobre fatos e documentos anexados pelo executado e que foram utilizados como fundamento na sentença que extinguiu a lide fere os princípios da vedação à decisão surpresa e do contraditório substancial.
(N.U 0000354-74.2009.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020) (g.n)

Da mesma forma, em decisão monocrática de caso análogo:

VISTOS ETC.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria Diva Mendes, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória C/C Condenatória, ajuizada em face do Banco Pan S.A.

Nas razões recursais, a autora sustenta a preliminar de manifesta relevância, consistente na nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da falta de oportunização para impugnação dos documentos apresentados pelo banco.

As contrarrazões vieram ao id. 160566039.

Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:

A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.

(...).

A sentença padece de nulidade, por incorrer em flagrante cerceamento de defesa.

Devidamente citado, o banco demandado apresentou contestação, tendo, posteriormente ao ato, apresentado documentos importantes para o deslinde da controvérsia.

Contudo,
não foi oportunizado à autora se manifestar acerca das provas juntadas, as quais, aliás, serviram de base para a formação do convencimento consignado na sentença, impingindo, assim, manifesto prejuízo à parte, além de configurar flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Pelo exposto, dou provimento ao apelo, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, por conseguinte, anular a sentença impugnada.

(...). (N.U 1001829-73.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023) (g.n)

Assim, demonstrado que a sentença de improcedência se fundamentou em arguições e documentos dos quais não foi dada a oportunidade da parte autora, aqui apelante, se manifestar, é de ser reconhecida a nulidade por violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, assim como ao contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, é caso de acolher as arguições de nulidade por violação ao princípio de decisão surpresa e de cerceamento de defesa.

Cumpre registrar que a necessidade do efetivo contraditório inviabiliza que se resolva desde logo o mérito (art. 1.013, §3o, do CPC).

Posto isso,
dá-se provimento ao Apelo
para cassar a sentença e, dessa forma, determinar o retorno dos autos à origem a fim de oportunizar a apelante o contraditório prévio, para que se manifeste sobre os documentos trazidos pelo Município de Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023